Tribunal: TJMT
Processo: 1041405-10.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041405-10.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATASHA CRISTINA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 042.502.031-23 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA
DO JUÍZO
.

PRELIMINAR REJEITADA.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Deve ser
indeferido
o
pedido
de
produção
de
prova

pericial
,
quando
a
parte
que a
requereu

não

apresenta

nos
autos o
objeto
da
perícia
.

2.
A
decisão

monocrática

em

conformidade
com as
provas
dos autos
deve
ser
mantida

em

Agravo
Interno.

3.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1041405-10.2023.8.11.0002

Agravante:
BANCO BMG S.A
.

Agravado
:
NATASHA CRISTINA DE ARRUDA E SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NATASHA CRISTINA DE ARRUDA E SILVA
ajuizou reclamação indenizatória em face de
BANCO BMG
S.A.

S
entença proferida nos autos,

ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente pro
cedentes
, diante da prova do pagamento da dívida indevidamente
negativada.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno
, arguindo, em preliminar,
a
incompetência do juízo
.
No mérito, sustentou
que agiu no exercício regular de direito ao realizar a cobrança do débito questionado,
pois
a parte agravada contratou conta digital e recebeu cartão
de crédito,
porém deixou de realizar
o
pagamento das faturas. Diante disso, requereu a retratação com relação à decisão monocrática
,
para dar provimento ao
r
ecurso interposto.

A
parte

reclama
nte

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...)
3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários-mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria.
(...)
(STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

No
caso

concreto
,
não

há

necessidade
de
produção
de
prova

pericial
para
apurar

eventual
violação

aos

direitos
da
parte

recorrida
,
visto que
o

objeto
da
perícia

não

foi

apresentado
pela
parte

reclamada
, para
viabilizar
a
perícia

postulada
,
deixando
de
cumprir
com
seu

ônus

probatório
.

Portanto
,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não

há
se
falar

em

incompetência

desta

justiça

especializada
.

Mérito.

A
parte

agravante

sustentou que agiu no exercício regular de direito ante a inadimplência da agravada em relação a seus débitos.

A decisão agravada por seu turno, analisou as provas apresentadas nos autos e reconheceu que houve o pagamento do débito objeto da negativação
.

Desta forma, a
decisão

agravada

nos

termos

abaixo

transcrito
s
,
encontra
-se
baseada

em

provas
e
na

jurisprudência

desta

Turma

Recursal
e
não

merece

reparo
:

"(...) Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Deve ser
indeferido
o
pedido
de
produção
de
prova

pericial
,
quando
a
parte
que a
requereu

não

apresenta

nos
autos o
objeto
da
perícia
. A
parte

recorrente

alegou

somente
que seria
necessária
"
a
realização
da
perícia

técnica
para
averiguar
eventual
violação

aos

direitos
da
parte

recorrida
".

Portanto
,
por

não
ser
necessária

prova

pericial
,
deve
ser
rejeitada
a
preliminar
de
incompetência
.

I
nclusão e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.

Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
(no
prazo
de 5
anos
,
conforme

Súmula
323 do STJ -
REsp
1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
26/04/2016,
DJe
19/08/2016).

A solicitação
do
apontamento
realizado após
o pagamento, caracteriza conduta ilícita do
credor
,
que fica responsável pela realização da devida
baixa.
Analisando
o conjunto
fático

probatório
, nota-se que a
dívida
,
representada

pelo

restritivo

possui

vencimento

em
25/07/2023 (ID 228681167
/PJe2
),
foi

paga

em
24/07/2023 (ID 228681159
/PJe2
) e que
a
inclusão
do
restritivo

ocorreu

em
26/09
/2023 (ID 228681167
/PJe2
).

Diante
destes

apontamentos
,
conclui
-se que
o

restritivo
é
ilegítimo
, pois a
prova
do
restritivo

foi

emitida

após
o
prazo
que
o

credor

tinha
para
providenciar
a
sua

exclusão. Sendo
o restritivo ilegítimo, encontra-se caracterizada a conduta ilícita (...)"
.

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024